Tribunal: STF
Processo: HC 211685
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 07000623-20.2021.7.00.0000/RS, Rel. Min. Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, c/c art. 53, caput, ambos do Código Penal Militar). 



    De acordo com a denúncia, 



    [...] No dia 09 de julho de 2017, aproximadamente às 6h30min, na Vila dos Sargentos, em Uruguaiana/RS, os denunciados Victor Josue Da Silveira Pedroso e Anderson Mikael Recaba Gamara Canto, acompanhados pelo Sd EP Vitor Henrique Bastos Severo (já denunciado nos autos do APF nº 92-81.2017) e dos menores Vancler José de Melo Júnior e Luis Fabrício Gonçalves Sencever, praticaram violência contra o Sd EV Cristian Maurício Minho Feijó, que se encontrava de serviço como sentinela do "Posto 2" da mencionada vila, agredindo a vítima com chutes na cabeça. 



    Consta dos autos que, naquela data, pouco antes do ocorrido, os denunciados juntamente com o Sd EV Henrique e os menores Vancler José de Melo Júnior e Luis Fabrício Gonçalves Sencever saíram de uma boate denominada "Western". 



    Ao passarem pela Vila dos Sargentos, o Sd EV Henrique avistou o Sd EV Feijó e dirigiu aos demais a expressão "é esse aí, é esse aí”. 



    As agressões físicas se iniciaram com um soco desferido pelo denunciado Victor Josue Da Silveira Pedroso, que ocasionou a queda da vítima, sendo, em seguida, arrastada no solo e agredida com chutes desferidos por ambos os denunciados e pelos demais integrantes do grupo já mencionados. 



    Após as agressões, os denunciados e os demais integrantes do grupo saíram correndo, evadindo-se do local. 



    Extraviou-se a tonfa utilizada pelo Sd EV Feijó para o serviço de sentinela, provavelmente subtraída por um dos agressores e, mais tarde, descartada em um terreno. Testemunharam os fatos o Sd EV Matheus Rodrigues Pujol e o Sd EV Peterson Bohrer Pedroso Flores, também sentinelas da Vila dos Sargentos durante o ocorrido. 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. PEDIDO PREJUDICADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REDUÇÃO DA PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. 



    A conduta típica descrita no art. 158 do Código Penal Militar configura-se pela prática da violência contra militar no exercício das funções de natureza militar, não se exigindo a comprovação da ofensa à integridade física da vítima, e, se esta for confirmada por Laudo Pericial aplicar-se-á a forma qualificada do § 2º do artigo 158 do referido Códex. 



    O pedido subsidiário de aplicação da pena mínima resta prejudicado, na medida em que a Sentença condenatória de primeiro grau fixou a pena-base em seu mínimo legal. Ainda que um exame toxicológico comprovasse o estado etílico do Acusado, ainda assim, o caso dos autos, quando muito, identificaria a embriaguez voluntária, esta não albergada pelo parágrafo único do artigo 49 do Código Penal Militar. 



    O caso em exame exige a aplicação da Teoria da actio libera in causa, adotada pelo Estatuto Repressivo Castrense, segundo a qual não se exclui a imputabilidade penal do sujeito ativo que, voluntária ou culposamente, se colocou na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta. 



    Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, é incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum, em observância ao Princípio da Especialidade. 



    É cediço que a aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta às peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso concreto. 



    O pedido de suspensão condicional da pena prevista no art. 84 do Código Penal Militar encontra óbice intransponível não só na própria dicção do citado dispositivo, quanto na reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual para a concessão do sursis impera, entre outros, o lapso temporal relativo à pena não superior a 2 (dois) anos. 



    Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime.



     



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: a desclassificação nesta situação importa medida mais adequada com base no princípio da proporcionalidade. Não há nexo de causalidade entre a agressão e o serviço prestado pelo Soldado Cristian naquele momento. É necessária a subtração do termo ‘contra militar de serviço’ porque esta elementar não concorreu para o resultado, de modo que o tipo penal do art. 158, CPM, não se faz o mais adequado para condenar o Sr. Vitor. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para desclassificar a conduta, devendo o apenamento se dar em tipo penal mais razoável, proporcional e compatível com os fatores correlatos aos fatos, resistência mediante violência, art. 177, ou desobediência, art. 301, por ter-se oposto à ordem de retirar-se do local, lesão corporal, art. 209, ou injúria real, art. 217, em virtude da agressão do ofendido. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria, cabe transcrever o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao rechaçar o pleito de desclassificação da conduta:



    (...) Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa à desclassificação do delito imputado ao Acusado para a lesão corporal ou "(...) para um tipo penal que seja proporcional à gravidade da conduta do agente bêbado (...)".



    A Defesa sustentou que:



     



    "(...) Não havendo a intenção específica de atingir a instituição militar, mas meramente a vítima ocasionalmente em função de sentinela, não se sustenta a acusação quanto ao delito de violência contra sentinela, cuja proteção abarca a autoridade e disciplina militares, conceitos absolutamente estranhos ao réu civil. Soçobra, portanto, apenas o delito de lesão corporal, afastando-se a imputação de violência contra a sentinela em si (...) 



    (...) a despeito de ter causado arruaça e iniciado briga de rua com o militar em serviço, não causou maiores danos às Instituições Militares (sujeito passivo primário ou imediato) ou à referida sentinela (sujeito passivo secundário ou mediato) (...)".



    Os argumentos não merecem acolhida.



     Sob a ótica defensiva, o delito de violência contra militar de serviço não estaria configurado pelo simples fato de que a "(...) proteção abarca a autoridade e a disciplina militares (...)", cujos conceitos são "(...) absolutamente estranhos ao réu civil (...)", o que, por via de consequência, conduziria a uma condenação pelo delito de lesão corporal.



    Todavia, conforme destacado anteriormente, para a configuração do delito encartado no art. 158 do Código Penal Militar, não se exige a comprovação da ofensa à integridade física da vítima, e, se esta for confirmada, ainda assim, por Laudo Pericial, aplicar-se-á a forma qualificada do § 2º do artigo 158 do referido Códex, no sentido de que "(...) Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.".



     Além disso, o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em exame "(...) continua sendo a autoridade e a disciplina militares, visto que a agressão, na forma descrita pelo tipo em estudo, perturba sobremaneira a regularidade das Instituições Militares e, consequentemente, a ordem disciplinar vigente (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo. Saraiva. 2014. p. 821), de sorte que acolher o argumento defensivo seria o mesmo que afastar a tipificação dessa e de outras condutas que afetam a Ordem Administrativa Militar, simplesmente porque cometidas por civis.



    Portanto, a questão aqui analisada não é de desclassificação, mas sim de melhor tipificação, de sorte que, nos termos dos fatos apurados ao longo da instrução processual, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao delito descrito no art. 158 do Estatuto Repressivo Castrense.



     [...]



    Nada obstante, e apenas para argumentar, eventual acolhimento da pretensão defensiva nos termos propostos não prescindiria do necessário exame de constatação da ofensa à integridade física do Ofendido, o que, a toda evidência, não se identifica nos autos.



     Afinal, conforme a declaração prestada pelo próprio Ofendido em seu depoimento, quando perguntado pelo Juízo sobre o que "(...) fizeram lá no hospital?", referindo-se ao atendimento após a agressão por ele sofrida, respondeu que "(...) Eu cheguei, o médico mandou eu tirar a roupa, olhou para o meu queixo, falou: 'não aconteceu nada, tá liberado' (...)".



     Significa dizer que, se houve ofensa à integridade física do Ofendido, e o inchaço no seu rosto identificado pelo ex-Sd Ex Peterson Boher Pedroso Flores corrobora tal fato, quando muito se poderia considerá-la como levíssima, o que sequer constitui crime na forma do que dispõe o § 6º do artigo 209 do Código Penal Militar. Não por acaso a Denúncia limitou-se ao incursionamento pelo delito descrito no caput do artigo 158 do referido Códex Castrense, descartando-se a forma qualificada prevista no § 2º do referido dispositivo.



     Nesses termos, considerando que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal incursionador descrito no art. 158 do Estatuto Repressivo Castrense, igualmente, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para qualquer outro delito.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de violência contra militar de serviço (art. 158 do Código Penal Militar), o que teria o condão de levar à desclassificação da figura incriminadora, não é o que se constata do plexo de circunstâncias descritas no acórdão impugnado, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso - sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Ora, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente